Tribunal: TJMT
Processo: 1050032-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050032-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE DA CRUZ MORAIS - CPF: 051.579.451-16 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGUNDA AÇÃO AJUIZADA APÓS DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA. POSSIBILIDADE. ART. 486, §1o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A litispendência pressupõe a tramitação simultânea de ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido.

O pedido de desistência da primeira ação, anterior ao ajuizamento da segunda, afasta a configuração de litispendência.

A extinção de processo sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova demanda com o mesmo objeto, desde que ausente má-fé.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050032-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daiane da Cruz Morais

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinta a presente ação sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente alega que não há litispendência, uma vez que o pedido de desistência da primeira ação foi anterior ao ajuizamento da presente demanda.

Pois bem. A autora ingressou com a presente ação (1050032-69.2024.8.11.0001) em 19/07/2024, após ter solicitado a desistência da primeira em 17/07/2024 (1034429-53.2024.8.11.0001).

Na primeira ação, a promovente pleiteia o cancelamento do plano de internet pós-pago referente às linhas telefônicas (65) 99281-9392 e (65) 99289-7795, além da devolução do pagamento em duplicidade das faturas dos meses de fevereiro e março, no valor de R$ 218,89, a título de danos materiais. Requer também indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 devido aos transtornos sofridos, como o descumprimento contratual e a cobrança indevida.

Nesta ação, os pedidos seguem a mesma linha, com solicitação de cancelamento do plano de internet e a devolução do valor pago em duplicidade, igualmente relacionado a cobranças indevidas nas mesmas linhas telefônicas. Ela também pleiteia a indenização por danos morais no mesmo valor, pelos prejuízos causados pela empresa ré.

A sentença de extinção no primeiro processo foi proferida com base no pedido de desistência da autora, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

De acordo com o art. 337, §3o, do CPC, para que haja litispendência, é necessário que coexistam três elementos: identidade de partes, causa de pedir, e pedido. No entanto, a litispendência pressupõe que ambas as ações estejam tramitando simultaneamente.

No presente caso, a autora ajuizou a segunda ação somente após solicitar a desistência da primeira, em 17/07/2024, e o novo processo foi iniciado em 19/07/2024. Portanto, quando a segunda ação foi ajuizada, a primeira já havia sido objeto de pedido de desistência, afastando a possibilidade de litispendência que, inclusive, foi aceita pelo juízo, ante a sentença de extinção proferida.

Nos termos do art. 486, §1o, do CPC, a extinção de uma ação sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação, desde que não esteja configurada má-fé. Nesse caso, como o processo anterior foi extinto sem julgamento de mérito, a autora tem o direito de propor nova demanda com o mesmo objeto.

A extinção do primeiro processo ocorreu por desistência voluntária, sem qualquer indício de má-fé ou lide temerária. Assim, o fato de a primeira ação ter sido extinta não impede o ajuizamento da segunda, conforme o mencionado artigo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024